Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO COM O REQUERIMENTO DE ARRECADAÇÃO DE BENS DE HERANÇA JACENTE. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A ação de usucapião processa-se sob o rito comum e ostenta a natureza de processo judicial litigioso. Por sua vez, a arrecadação de bens de herança jacente se realiza mediante instauração, pelos legitimados, de procedimento de jurisdição voluntária.
2. Sendo evidente a incompatibilidade de ritos, há que ser mantida hígida a sentença que indefere a inicial por conta da não observância do regramento processual.
3. Apelação não provida.